Tribunal: TJMT
Processo: 1021532-93.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1021532-93.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUIS PAULO ALVES FERREIRA FONTES - CPF: 072.932.606-36 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DA SILVA - CPF: 767.973.926-91 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA AÇÃO REVISIONAL E A JULGOU EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
[
Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. MATÉRIA JÁ DEBATIDA NO RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME.

01. Revisão criminal contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do requerente, redimensionando a pena por tráfico de drogas, sem aplicar a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

02. Fatos relevantes:
(i)
a matéria trazida a julgamento foi objeto do recurso de apelação interposto nos autos do processo nº 1017765-46.2021.8.11.0002;
(ii)
o veículo utilizado no transporte do entorpecente foi modificado para que a droga fosse acondicionada em compartimento secreto;
(iii)
o entorpecente transportado possuía valor de mercado superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).

03. Requerimento:
(i)
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, no patamar de 2/5 (dois quintos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

04. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, em sede de revisão criminal, quando a matéria foi suscitada e analisada por ocasião da interposição e julgamento do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

05. A revisão criminal não se presta ao reexame de provas já analisadas no processo original, especialmente quando a matéria foi amplamente debatida em instância recursal.

06. A negativa de aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, baseou-se em elementos concretos, o valor da droga apreendida e utilização de veículo modificado para transportar a droga em compartimento secreto, indicativos de dedicação a atividades criminosas e vínculo com organização criminosa.

07. O elevado valor da carga de entorpecentes e a utilização de veículo previamente modificado para o transporte evidenciam a impossibilidade de aplicação da causa de diminuição pleiteada.

IV. DISPOSITIVO.

08. Revisão criminal extinta sem resolução do mérito.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593.818, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 18.08.2020. STJ, AgRg no HC n. 849.414/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023. AgRg no AREsp n. 2.664.305/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024. TJMT,
N.U 1014492-60.2024.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Luiz Ferreira Da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/09/2024, Publicado no DJE 11/09/2024; N.U 1000695-17.2024.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Marcos Machado, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de revisão criminal apresentada por
Marcos Antônio da Silva
, em face do acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do processo nº 1017765-46.2021.8.11.0002, que
proveu parcialmente
o recurso de apelação interposto pelo requerente para reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o havia condenado à pena de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 971 (novecentos e setenta e um) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e redimensionar a reprimenda para
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa
(id. 231221157).

O acórdão transitou em julgado em 03/05/2023 (id. 168997676 – autos do processo nº 1017765-46.2021.8.11.0002).

Em sua inicial, o requerente pugna pela incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de que os elementos indicados na sentença para negar a aplicação da minorante estão baseados em meras suposições e não possuem qualquer lastro probatório a sustentá-los (id. 231218687).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pela
improcedência
da revisional (id. 233326686).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme mencionado no relatório, o requerente não pretende discutir a materialidade ou autoria do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, mas apenas questão relativa à aplicação de sua pena, consistente na possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Entretanto, ao analisar os autos do processo nº 1017765-46.2021.8.11.0002, verifica-se que nas razões do recurso de apelação interposto em favor do requerente
Marcos Antônio da Silva
e do corréu
Luiz Carlos de Godoi
, pugnou-se pelo reconhecimento da minorante disposta no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (id. 108278169 – autos do processo nº 1017765-46.2021.8.11.0002).

Naquela oportunidade mencionou-se que a quantidade e natureza do entorpecente não podem ser utilizadas simultaneamente para elevar a pena-base e impedir a aplicação daquela causa de diminuição de pena, sob pena de caracterização de
bis in idem
.

Além disso, salientou-se que o requerente e o corréu
(i)
ostentavam bons antecedentes,
(ii)
não integravam organização criminosa,
(iii)
que a condição de simples motoristas demonstra que serviram como “mulas” do tráfico,
(iv)
que a decisão judicial é teratológica e carente de outros elementos a corroborar com as suas conclusões, além de destoarem do entendimento dos Tribunais Superiores,
(v)
por fim alegou desrespeito ao art. 93, IX, da Constituição Federal e a necessidade de aplicação do redutor de pena (id. 108278169 – autos do processo nº 1017765-46.2021.8.11.0002).

Submetido a julgamento, a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso enfrentou os argumentos declinados no recurso de apelação criminal e afastou a tese de nulidade da sentença pela não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, demonstrando o acerto da decisão proferida pelo juízo singular.

Isso porque, o referido órgão julgador destacou que a negativa de incidência da minorante não se fundamentou exclusivamente na natureza e quantidade da droga, que também foram considerados na pena-base, mas sim em conjunto com outros elementos concretos que comprovaram que o requerente e o corréu não eram simples
mulas
, mas sim pessoas envolvidas com esquema criminosa do maior robustez.

Na oportunidade, sublinhou-se que
(i)
a eles foi confiado o transporte de quantidade de droga de elevadíssimo valor econômico e
(ii)
que a logística necessária para efetuar o transporte do entorpecente a outro estado da Federação, mediante utilização de compartimento secreto, eram elementos a indicar o profissionalismo do grupo. Neste sentido, consta no acórdão:

“[...]
extrai-se que o juiz formou sua convicção no sentido de que os agentes
não eram apenas
mulas,
tendo declinado elementos idôneos e concretos indicadores de que o grau de envolvimento destes com o esquema criminoso era mais profundo que o alegado nas razões defensivas
, tanto devido à circunstância de que
lhe foram confiados o transporte de quantidade de droga de elevadíssimo valor econômico, quanto pela logística necessária para efetuar o transporte deste entorpecente a outro Estado da Federação (Goiás), mediante compartimento secreto no caminhão
, conhecido como “mocó”, tudo com a finalidade óbvia de obstar a descoberta da operação perpetrada, o que revela também que tal veículo seria utilizado rotineiramente para essa finalidade, bem como profissionalismo do grupo
” (id. 113210460 – autos do processo nº 1017765-46.2021.8.11.0002).

Sendo assim, quando a inicial da presente revisão criminal argumenta que as conclusões da sentença para afastar a minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
(i)
não têm fundamento jurídico,
(ii)
estão amparadas em suspeitas carentes de demonstração e em suposições,
(iii)
não possuem provas que indiquem o desenvolvimento de práticas criminosas por parte do requerente,
(iv)
não comprovam envolvimento/contato/integração com organização criminosa e, portanto, devem ser afastadas,
tem-se evidente e nítida intenção de
rediscutir
matérias já enfrentadas por ocasião do julgamento do recurso de apelação
.

Entretanto, como reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a revisão criminal não pode ser manejada como se fosse um novo recurso de apelação destinado a discutir questões já analisadas, valoradas e decididas no processo originário.

Neste sentido: “
No tocante à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário
” (AgRg no AREsp n. 2.664.305/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024).

No mesmo diapasão, no âmbito desta Corte, confira-se:
N.U 1014492-60.2024.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Luiz Ferreira Da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/09/2024, Publicado no DJE 11/09/2024; N.U 1000695-17.2024.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Marcos Machado, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024.

A conclusão dos Tribunais a respeito da inviabilidade da utilização da revisão criminal como segundo recurso de apelação decorre da interpretação conferida ao art. 621 do Código de Processo Penal que, naquilo que diz respeito ao presente caso, dispõe em seu inciso III ser cabível a revisão criminal “
quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
”.

Em suma, admitir-se-á a utilização desta espécie de ação autônoma de impugnação para discutir questões relativas à aplicação da pena quando, após a sentença (transitada em julgado), surgirem novas provas que impliquem na minoração da reprimenda, o que não se confunde com os argumentos do requerente que, como visto, se vale dos mesmos utilizados no recurso de apelação, desnaturando os objetivos da revisão criminal e inviabilizando a sua análise.

Logo, impositiva a extinção do feito sem resolução do mérito.

Frente ao exposto, conquanto o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seja pela
improcedência
, entendo que a matéria suscitada nesta ação autônoma de impugnação foi amplamente debatida pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos do processo nº 1017765-46.2021.8.11.0002, razão pela qual
julgo a presente revisão criminal extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024